Tribunal: TJDFT
Processo: 0719319-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Como definido pelo juízo de origem, os documentos juntados aos autos pelo agravante ainda não são suficientes para comprovar a sucessão empresarial fraudulenta: embora a alegada sociedade sucessora tenha sido constituída posteriormente, os quadros societários não se confundem. Do que se tem, tratam-se de duas pessoas jurídicas distintas ativas, com data de abertura diversas”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face de decisão proferida pelo juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença de n. 0709557-05.2017.8.07.0001, promovido contra a embargada.

3. Não há, assim, qualquer omissão, contradição ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas não autoriza manejo de embargos de declaração.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.